Tribunal: TJPA
Processo: 0808544-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9024 - Revelia
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808544-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO MARIANO GUSMAO TOLENTINO

AGRAVADO: ISMAEL DINIZ DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva dos benefícios da justiça gratuita ao autor da ação de ressarcimento por danos morais e materiais oriundos de alegação por erro médico ocorrido no hospital municipal;

2.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita é uma faculdade do magistrado, condicionada à análise da situação econômica da parte requerente, conforme preceituam os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

3
. A decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor da demanda foi devidamente fundamentada, considerando a situação econômica apresentada e os documentos acostados aos autos, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

4.
Os argumentos do agravante, no sentido de que a decisão foi concedida de forma genérica e ampla, não se mostram suficientes para afastar a concessão da justiça gratuita, uma vez que a análise da situação econômica demanda uma apreciação global das circunstâncias apresentadas;

5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALBERTO MARIANO GUSMÃO TOLENTINO
contra decisão (Id. 87321593) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos do proc. nº 0802934-69.2023.814.000, que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação de ressarcimento por danos morais e materiais oriundos de alegação por erro médico no Hospital Municipal de Santarém, cujo o agravado é também demandado.

O agravante impugna a decisão concessória da justiça gratuita, argumentando que a mesma carece de fundamentação adequada, violando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como os princípios do contraditório e ampla defesa.

O agravo destaca a falta de clareza quanto aos elementos fáticos que embasaram a concessão da justiça gratuita, ressaltando a ausência de indicação dos documentos nos quais o magistrado baseou sua decisão. Aponta-se que a decisão é genérica e ampla, não fornecendo um mínimo de suporte fático para as incidências das normas concessoras da justiça gratuita.

Argumenta que a concessão da justiça gratuita foi realizada sem que o agravante tivesse oportunidade de se manifestar, configurando uma violação ao contraditório e ampla defesa. Destaca-se ainda a capacidade financeira demonstrada pelo autor, evidenciada pela movimentação de grande vulto em suas contas bancárias e pela realização de cirurgias em instituições privadas.

Ressalta que a declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da justiça gratuita, devendo ser acompanhada de provas materiais que atestem tal condição.

Não houve pedido de antecipação de tutela.

Juntou documento de Id. 14313415-14313421.

Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que seja declarada a nulidade da decisão concessória da justiça gratuita por falta de fundamentação adequada.

Autos distribuídos à relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação (Id. 14391236).

Contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 14911466).

Ministério Público nesta instância pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (Id. 15488124).

Decisão determinando a redistribuição dos autos a uma das Turma de Direito Público, pois o processo de origem envolve ente público (Id.17116604)

Vieram os autos à minha relatoria por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação de ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes de alegado erro médico.

Segue transcrição da decisão agravada:

(...) “I – Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a situação pessoal da autora e os documentos acostados aos autos, que demonstram a sua hipossuficiência econômica. Anote-se.

II - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, esclarecendo em que consiste os danos materiais pleiteados, qual o valor pretendido a título dos referidos danos, bem como acostar aos autos os documentos comprobatórios dos danos materiais em questão, sob pena de indeferimento da peça inaugural.

II – Após, cumpridas as diligências, autos conclusos.

Expedientes necessários”.

Preliminar de ausência de fundamentação da decisão

Em preliminar o agravante impugna a decisão de deferimento da justiça gratuita, argumentando que a mesma carece de fundamentação adequada, violando dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como os princípios do contraditório e ampla defesa.

Entendo que a pretensão se mostra desarrazoada, uma vez que, diante das evidências dos autos, o juízo a quo expos, de forma concisa, mas clara, a razão pela qual defere a justiça gratuita, qual seja, “(...) tendo em vista a situação pessoal da autora e os documentos acostados aos autos, que demonstram a sua hipossuficiência econômica”.

Nesse passo, entendo que a decisão está fundamentada e, por conseguinte, inexistindo afronta ao art. 458, II, do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

Preliminar rejeitada.

Mérito

O art. 5º, LXXIV da CF prevê a assistência jurídica gratuita aos que "comprovarem insuficiência de recursos". No entanto, o CPC, em seu art. 99, § 3º, atribui presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida (...) por pessoa natural”; ora, a presunção é admitida como meio de prova pelo Código Civil (art. 212, IV). Assim, as chamadas “declarações de pobreza’ são, por força legal, meios aptos à ‘comprovação” da hipossuficiência para os efeitos de aplicação do art. 5º, LXXIV da CF.

Registro que o deferimento da assistência judiciária gratuita é uma faculdade do magistrado, pautada na análise da situação econômica da parte requerente, conforme dispõem os arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a concessão do benefício está condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira do requerente.

No caso em análise, o juiz de primeiro grau, ao proferir a decisão agravada, levou em consideração que o autor é pescador, conforme constante da inicial e analisou a declaração de hipossuficiência (Id. 87288974), concluindo pela demonstração da hipossuficiência econômica do autor.

Ademais a análise da situação econômica de uma parte demanda uma apreciação global das circunstâncias apresentadas, não sendo necessário especificar cada documento analisado.

No que tange a alegação de possível capacidade financeira do autor, evidenciada realização de cirurgias em instituições privadas, entendo que tais argumentos devem ser discutidos no mérito da demanda, não sendo razão suficiente para afastar o deferimento da justiça gratuita neste momento processual.

Por oportuno informo, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA tem a
Súmula nº 6
, segundo a qual dispõe: “
Súmula nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
:
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015)
, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)”

Assim, a decisão agravada está devidamente fundamentada e os argumentos do agravante não foram suficientes para afastar a concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão de deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao autor.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024